Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750834-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLLO JARDIM COSTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por B. G. S. C. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0724306-23.2024.8.07.002, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar que a parte agravada autorize e custeie o tratamento multiprofissional intensivo, nos exatos termos do relatório médico, no Instituto NINAR em Águas Claras/DF. Em suas razões, o agravante sustenta que a jurisprudência é uníssona quanto à obrigatoriedade dos planos de saúde em custear o tratamento multiprofissional, em especial, aos portadores de transtornos globais de desenvolvimento. Afirma que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista com prejuízo da linguagem funcional (TEA - CID 10: F84.0/ CID11 6 A02), nível 2 de suporte, sendo recomendado o tratamento com psicologia - ABA (Applied Behavior Analysis = Análise do Comportamento Aplicada), fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia nutricional para seletividade alimentar, tudo conforme relatório médico acostado, pedindo que a medida seja cumprida no Instituto NINAR em Águas Claras/DF, tendo em vista ser a única clinica que possui todos os atendimentos prescritos e por ser próximo ao domicílio do paciente, conforme determina o art. 15 da Lei 13.146/2015. Assevera que, após sua genitora entrar em contato com todas as clínicas da rede credenciada do plano de saúde, constatou que nenhuma delas está apta para lhe atender, deixando a situação sem uma solução viável dentro da cobertura. Defende que diante da indisponibilidade ou inexistência de prestador apto, fato é que não recebeu o tratamento adequado e integral para sua condição de saúde na rede credenciada da ré, motivo pelo qual precisou buscar atendimento fora da rede credenciada. Salienta que o relatório médico acostado aos autos aponta que o tratamento atualmente disponibilizado é insuficiente e não atende aos padrões adequados para o progresso do quadro clínico do paciente, configurando descumprimento das obrigações do plano de saúde, conforme normas da ANS e contrato. Informa que a renda líquida familiar é de R$ 5.307,76 (cinco mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), conforme demonstrado pelos documentos anexos. Argumenta que em casos que envolvem menores de idade, aplica-se a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte agravada autorize e custeie o tratamento multiprofissional intensivo, nos exatos termos do relatório médico, no Instituto NINAR em Águas Claras/DF. Subsidiariamente, pede que o plano de saúde ofereça outra clínica (caso exista) que atenda integralmente ao relatório do médico neuropediatra, inclusive no quesito de capacitação técnica e especialização, e que seja próximo ao domicílio do paciente. Pede, também, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que tange à gratuidade de justiça, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência em ID: Num. 217723816 e pela análise do documento juntado aos autos em ID: Num. 217723821, o qual comprova que o agravante possui apenas 05 anos de idade, não restam dúvidas de que o agravante é menor de idade e não possui renda própria, o que confere presunção à sua hipossuficiência econômica e, na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o consequente benefício da gratuidade. Vale acrescentar que o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 2. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. 3. Sendo presumível, pela tenra idade, que o agravante não aufere renda e, portanto, não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não havendo, ainda, prova de que possua situação financeira vantajosa, não há outra solução senão o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1644481, 07360342920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o genitor do agravante comprovou que possui uma renda mensal líquida de aproximadamente de R$ 5.719,19 (ID: Num. 217723827), ou seja, menos de 5 (cinco) salários-mínimos, o que evidencia a incapacidade do genitor do agravante para arcar com as despesas processuais. Vale destacar a Resolução no 271, de 22/05/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabeleceu como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, critério este considerado como parâmetro objetivo e suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, conforme no presente caso. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. DO CUSTEIO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA NINAR Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada quanto ao pedido de custeio do tratamento na clinicar ninar ou que o plano de saúde ofereça outra clínica (caso exista) que atenda integralmente ao relatório do médico neuropediatra. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão do agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A Resolução Normativa da ANS 539, especialmente o art. 6o, § 4o, estabelece que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a) o transtorno do espectro autista possui previsão contratual para cobertura, razão pela qual compete ao médico assistente indicar o tratamento (terapia) mais adequado ao paciente; b) em seu entendimento, o plano de saúde possui clinicas em sua rede credenciada que possam executar o tratamento indicado pela médica neuropediatra (ID: Num. 217726151); c) não se constata negativa à continuidade de tratamento do menor. O relatório apresentado pelo agravante, firmado pela médica assistente Dra. Angélica Ávila Miranda (neurologista), informa que o menor “necessita concomitantemente ao acompanhamento neurológico periódico, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantojuvenis com diagnostico de Transtorno do Espectro do Autismo, tanto para terapia com a criança como para treinamento parental e suporte pedagógico e a escola”. Diante dessa situação, o relatório aponta a “necessidade de supervisão contínua em ABA para garantir a integração da equipe multidisciplinar e interdisciplinar e a condução coerente e consistente”, oportunidade em que apresenta esquema de tratamento (ID: Num. 217723837). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, sobretudo porque a parte agravante não demonstrou, de forma contundente, que a clínica credenciada para a qual teria sido direcionada não atenderia o método ou técnica indicados pela médica assistente. Destaca-se que, diante dos diversas critérios relevantes a serem cumpridos, como capacitação técnica e especialização, a parte agravante limita-se a alegar que a Clínica Superação, no que se refere às sessões de psicologia no modelo ABA, com carga horária de 10 horas semanais, atenderia apenas metade dessa carga, sendo o restante realizado em casa. Verifica-se que, a princípio, tal incompatibilidade pode ser ajustada entre as partes e a clínica. Desse modo, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Portanto, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para deferir os pedidos (principal e subsidiário) de tutela antecipada referente ao custeio do tratamento na clinicar ninar ou outra clínica (caso exista). Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada, apenas para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador